Tribunal: TJSP
Processo: 1004912-64.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência parcial da ação – Inconformismo da requerida – Caso em que a autora sofreu acidente e quebrou o punho – Solicitada autorização para realização de procedimento cirúrgico e agendada em duas oportunidades, todavia, não realizadas – Situação que equivale a recusa/negativa, sobretudo porque não há

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – Sentença de procedência parcial da ação – Inconformismo da requerida – Caso em que a autora sofreu acidente e quebrou o punho – Solicitada autorização para realização de procedimento cirúrgico e agendada em duas oportunidades, todavia, não realizadas – Situação que equivale a recusa/negativa, sobretudo porque não há nos autos qualquer comprovação de fortuitos internos como alegado pela requerida – DANO MORAL – Ocorrência – Fatos que causaram angústia à autora, e que vão além do mero aborrecimento – Fixação em R$10.000,00 que não merece redução – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.